Tribunal: TJBA
Processo: 8000616-27.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000616-27.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: VIRGINIA LUCIA GOIS COSTA SILVA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO FUNDAMENTADO EM OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MATÉRIAS SUSCITADAS QUE FORAM DEBATIDAS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA.
INVIABILIDADE
.
PRÉ-QUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA DAS NORMAS QUE ENVOLVEM A MATÉRIA. ART. 1.025, CPC.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDO.

1.
No caso em espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória, revelando-se o claro intento de reexame da controvérsia, diante de simples irresignação quanto à solução jurídica oferecida, à unanimidade, pelo órgão colegiado.

2.
Em relação
ao prequestionamento supostamente pretendido, desde a entrada em vigor do CPC/
201
5 basta que a parte suscite a matéria nas razões dos embargos para que os elementos trazidos se considerem incluídos no acórdão para tal fim, operando-se o denominado "prequestionamento ficto".

3
. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração
8000616-27.2018.8.05.0183
,
em que figura como Embargante
MUNICIPIO DE OLINDINA
,
e Embargad
a

VIRGINIA LUCIA GOIS COSTA

.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Relatora

Procurador (a) de Justiça

RM02